Tribunal: TJMT
Processo: 1009264-70.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009264-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), RENAN MATHEUS FLORENCO FAZZIO - CPF: 075.238.721-90 (AGRAVANTE), EDIMICIO PEREIRA DE LIMA - CPF: 230.927.859-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO E DETERMINAÇÃO DE NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, sem oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita, sem a prévia intimação da parte para apresentar documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º).
4. Havendo dúvida razoável quanto à veracidade da alegação, o juiz deve oportunizar a comprovação por parte do requerente, antes de indeferir o pedido.
5. A ausência dessa providência viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, impondo a anulação da decisão agravada para que o juízo de origem profira nova decisão, após abertura de prazo à parte para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem oportunize à parte a comprovação da hipossuficiência, com posterior reanálise do pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que indefere pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural, sem concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência, é nula por violação ao contraditório e ao devido processo legal. 2. Nessa hipótese, a decisão deve ser anulada para que o juízo competente profira nova decisão, após manifestação da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1029666-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renan Matheus Florenço Fazzio contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, nos de embargos à execução indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

A demanda originária decorre de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário n.º 307470, no valor de R$ 63.666,02, com vencimentos anuais a partir de fevereiro de 2023.

O agravante alega estar em situação de grave desequilíbrio financeiro, em razão de fatores externos e da alta onerosidade do contrato, o que teria motivado sua inadimplência.

Ao argumento de que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e que a exigência de preparo inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, requer a reforma da decisão.

O pedido liminar foi indeferido pela decisão de id. 277545375.

Certificada a ausência de contrarrazões pela instituição financeira agravada (id. 285226376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita, sem a prévia intimação da parte para apresentar documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

No mesmo sentido, o § 3º do art. 99 do CPC estabelece que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Já o § 2º do referido artigo impõe uma garantia processual relevante: o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, sendo-lhe vedado indeferi-lo sem antes oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência.

A jurisprudência desta Corte tem reiterado a necessidade de observância a esse procedimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...). 2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o indeferimento do benefício da gratuidade sem a prévia análise da documentação juntada nos autos contraria a presunção legal de insuficiência de recursos e se a decisão impugnada violou o art. 99, § 2º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 estabelece que a presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa física deve ser afastada apenas mediante elementos concretos constantes na demanda, e
compete ao juiz oportunizar à parte a comprovação dessa condição antes de indeferir o benefício
. (...). DISPOSITIVO E TESE (...).
2. É vedado indeferir o pedido de justiça gratuita sem apreciação prévia dos documentos apresentados ou sem oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC).
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. (N.U 1029666-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024) (destaquei).

No caso dos autos, conquanto o magistrado tenha fundamentado sua decisão no fato de que o agravante não apresentou documentos para além da declaração de hipossuficiência e tenha considerado o valor expressivo do contrato executado (R$ 63.666,02) como indício de capacidade financeira, não consta dos autos que tenha sido conferida à parte a oportunidade de suprir essa deficiência com a juntada de documentação comprobatória — providência que se impõe, à luz do § 2º do art. 99 do CPC.

A decisão agravada limitou-se a indeferir, de plano, o pedido, facultando apenas o parcelamento das custas, o que, embora medida mitigadora, não supre a exigência legal de oportunizar à parte a complementação da prova antes do indeferimento definitivo.

Registro, que o deferimento do parcelamento das custas, previsto no § 6º do art. 98 do CPC, não se confunde com o procedimento preliminar imposto pelo § 2º do art. 99. Este último constitui uma etapa obrigatória e anterior ao indeferimento, destinada a garantir o contraditório mínimo quanto à alegação de hipossuficiência, e que não pode ser dispensada por juízo discricionário do magistrado.

Nesse cenário, a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita sem dar à parte a chance de comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência viola o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se sua anulação.

Face ao exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para anular a decisão recorrida e determinar que o juízo da causa oportunize ao agravante a juntada de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, e profira nova decisão fundamentada sobre o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025